Tribunal: TJDFT
Processo: 0716486-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716486-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA DE FATIMA DE ALMEIDA, MARIA DE LOURDES SIMOES, SANDRA ELISABETH DE ASSIS, CLEUZA NORBERTA DE SOUZA AGRAVADO: MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA, LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA ALMEIDA, LUANA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELZA DE FATIMA DE ALMEIDA E OUTRAS contra decisão (ID 192951208) da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA e outros, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade judiciária aos autores. Em suas razões (ID 58361216), alegam que: 1) as recorrentes não possuem recursos financeiros suficientes para pagar as custas e os honorários advocatícios; 2) o indeferimento da gratuidade obsta o acesso à justiça. Requerem o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e concedida a gratuidade judiciária. Não houve pedido liminar. Contrarrazões apresentadas. Os agravados requerem a declaração de preclusão do pedido e juntam documentos (IDs 59162411 a 59162417). Às agravantes para se manifestarem, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil - CPC. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 3 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator